Tribunal: TJSP
Processo: 1000667-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ação cominatória – Decreto de procedência – Recurso interposto pela ré.
Questão preliminar - Existência de cláusula arbitral - Matéria já decidida no Conflito de Competência 0031886-56.2019.8.26.0000 – Falta de enquadramento nos artigos 22-A, 22-C, 31 e 33 da Lei 9.307/1996 e na Resolução 763/2016 desta Corte - Irrelevância da eventual cláusula de eleição do foro arbitral - Precedentes -

Ementa:
Ação cominatória – Decreto de procedência – Recurso interposto pela ré.
Questão preliminar - Existência de cláusula arbitral - Matéria já decidida no Conflito de Competência 0031886-56.2019.8.26.0000 – Falta de enquadramento nos artigos 22-A, 22-C, 31 e 33 da Lei 9.307/1996 e na Resolução 763/2016 desta Corte - Irrelevância da eventual cláusula de eleição do foro arbitral - Precedentes - Recurso não conhecido nesta primeira parcela.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - Inocorrência - O ajuizamento de demanda diversa, pela apelada, requerendo o cumprimento de cláusulas contratuais, bem como o deferimento de perícia contábil sobre a reavaliação do valor de venda da empresa, não obsta o andamento do presente feito - Documentos ora requeridos que serão necessários para a satisfação de eventual perícia - Recurso desprovido nesta segunda parcela.
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Exibição de Documentos - Direito à apelada de os solicitar, mesmo após a sua retirada do quadro social, tendo em vista terem embasado os cálculos da reavaliação do valor de venda da empresa - Respeito ao princípio da boa-fé objetiva - Decisão mantida - Recurso desprovido nesta terceira parcela.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Arbitramento, em primeira instância, do valor máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC/2015 - Desproporcionalidade - Arbitramento alterado para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conjugados §11 do próprio art. 85 - Recurso provido nesta última parcela.
Apelo parcialmente conhecido e, na parcela conhecida, parcialmente provido.